Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-34.2025.8.11.0092
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000324-34.2025.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VOLMIR PEDRO EBLING - CPF: 616.905.970-20 (APELADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito, declarando a nulidade de operações fraudulentas (dois empréstimos e uma transferência via PIX) realizadas na conta do autor após golpe eletrônico, condenando a instituição financeira à restituição de R$ 40.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraude eletrônica em que o consumidor forneceu seus dados pessoais a terceiros que se passaram por funcionários do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC.

A fraude perpetrada contra o consumidor caracteriza-se como fortuito interno, pois está intrinsecamente ligada aos riscos da atividade bancária, cabendo à instituição financeira desenvolver mecanismos de segurança robustos para prevenir golpes eletrônicos.

A sucessão de eventos atípicos (contratação de dois empréstimos de valores elevados e transferência via PIX) realizados em curto espaço de tempo para destinatários desconhecidos do perfil do cliente deveria ter acionado alertas de segurança do banco.

A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima só se configura quando o ato do consumidor é a causa única e determinante do evento danoso, o que não ocorre em fraudes complexas onde a causa principal foi a falha do sistema de segurança bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes eletrônicas, ainda que o consumidor tenha fornecido seus dados pessoais a terceiros, quando não adota mecanismos de segurança capazes de identificar e bloquear operações atípicas.

A contratação de empréstimos e transferências de valores elevados, em curto espaço de tempo, para destinatários desconhecidos do perfil do cliente, configura operação atípica que deveria acionar mecanismos de segurança da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000324-34.2025.8.11.0092

BANCO DO BRASIL SA X VOLMIR PEDRO EBLING

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, ajuizada por VOLMIR PEDRO EBLING, julgou procedentes os pedidos, para tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida, declarar a nulidade dos negócios jurídicos fraudulentos e condenar o banco réu a restituir ao autor o valor de R$ 40.000,00, acrescido de correção monetária a partir do desembolso indevido e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o
apelante
sustenta a culpa exclusiva da vítima, argumentando que a fraude só se concretizou porque o apelado agiu de forma negligente, fornecendo voluntariamente seus dados
pessoais, senhas e códigos de segurança aos fraudadores, o que configura excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

Defende ainda a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que o sistema de segurança do banco não foi violado, tendo as transações sido realizadas por meio dos canais oficiais e validadas com as credenciais pessoais do apelado.

Argumenta que o caso configura fortuito externo, evento que não guarda relação com os riscos inerentes à atividade bancária.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença,
julgando improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Em contrarrazões, o apelado VOLMIR PEDRO EBLING pugna pela manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por VOLMIR PEDRO EBLING em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
c/c
repetição de indébito.

O caso versa sobre fraude eletrônica ocorrida em 24/04/2025, quando o autor foi vítima do chamado "golpe da falsa central de atendimento". Na ocasião, terceiros, passando-se por funcionários do setor de segurança do banco, induziram o autor a fornecer dados sensíveis sob o pretexto de evitar uma suposta compra fraudulenta. Como resultado, foram realizadas operações não autorizadas em sua conta bancária: dois empréstimos nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 6.000,00, além de uma transferência via PIX com cartão de crédito no valor de R$ 14.000,00, totalizando um prejuízo de R$ 40.000,00.

Ao perceber a fraude, o autor dirigiu-se imediatamente à agência bancária, mas não conseguiu atendimento devido ao encerramento do expediente, tendo então buscado contato telefônico com a instituição para informar o ocorrido e solicitar o bloqueio de suas contas e cartões.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos negócios jurídicos e condenando o banco à restituição integral dos valores, com fundamento na
responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

A controvérsia central do recurso reside na existência ou não de responsabilidade do banco pelos danos sofridos pelo autor. O apelante sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido voluntariamente seus dados pessoais e senhas aos fraudadores, configurando excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC. O apelado, por sua vez, defende que a fraude caracteriza fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária, conforme a Súmula 479 do STJ, não havendo que se falar em culpa exclusiva da
vítima.

Do exame, entendo que o recurso não merece prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 479, consolidou o entendimento de que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". Tal orientação decorre da aplicação da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que aufere os bônus da atividade econômica deve suportar os respectivos ônus.

No caso, a fraude perpetrada contra o apelado caracteriza-
se como fortuito interno, pois está intrinsecamente ligada aos riscos da atividade bancária. A sofisticação das fraudes eletrônicas e a utilização de técnicas de engenharia social para ludibriar clientes são riscos inerentes ao negócio, cabendo à instituição financeira desenvolver mecanismos de segurança robustos para preveni-los.

O apelante argumenta que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que as transações foram realizadas mediante o uso de credenciais pessoais do apelado.

Todavia, tal argumento não se sustenta, já que a sucessão de eventos demonstra a fragilidade do sistema de segurança do banco: a contratação de dois empréstimos de valores elevados e a imediata transferência de todo o montante, somado a uma transação via PIX com cartão de crédito, para destinatários distintos e desconhecidos do perfil do cliente, tudo realizado em um curtíssimo espaço de tempo, deveria ter acionado múltiplos alertas de segurança.

A ausência de um bloqueio preventivo ou de uma confirmação ativa junto ao correntista para operações tão atípicas configura uma grave falha na prestação do serviço. Não é razoável que transações dessa magnitude e natureza, totalmente destoantes do padrão de consumo do apelado, fossem concluídas sem qualquer barreira de segurança adicional.

Quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima, cumpre ressaltar que tal excludente de responsabilidade só se configura quando o ato do consumidor é a causa única e determinante do evento danoso, o que não ocorre em fraudes complexas como a dos autos. O apelado, consumidor vulnerável, foi abordado por criminosos que se utilizaram de técnicas sofisticadas de engenharia social para simular um contato legítimo do banco, criando uma situação de urgência e medo para obter seus dados.

A conduta do apelado, embora tenha contribuído para a fraude, não foi a causa exclusiva. A causa principal e determinante foi a falha do sistema de segurança do banco, que não foi capaz de identificar e bloquear um padrão de transações evidentemente fraudulento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado:

1. A contratação de empréstimo consignado mediante fraude por terceiro, sem segurança adequada e sem comprovação de aceite válido, é inexistente e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

(N.U 1002996-29.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, consistente na inobservância das operações atípicas realizadas na conta corrente do apelado, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.

Reconhecida a nulidade das operações fraudulentas, impõe-se a restituição integral dos valores indevidamente lançados em desfavor do autor, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 1
5
% sobre o valor da
condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026